Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, CPC. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. CRIANÇA. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 DO STF. DEVER JURÍDICO DO PODER PÚBLICO. APELO PROVIDO.

1. A Constituição da República estabelece que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988).

2. Consoante preconizado pela Excelsa Corte Constitucional, no julgamento do mérito do TEMA 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".

3. Preenchidos os requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, cabe à Administração Pública assegurar o acesso nos termos preconizados pela Constituição da República.

4. Juízo de retratação. Provimento do apelo.